Tribunal: TJSP
Processo: 1001384-59.2021.8.26.0417
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Afonso Celso da Silva
Órgão colegiado: 37a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-09-12
Data de publicação: 2024-09-13

Ementa:
Apelação – Ação declaratória de inexistência de débito c/c indenização por danos morais e materiais – Sentença de procedência – Irresignação da instituição financeira.

Rejeição das preliminares de ausência de dialeticidade, litisconsórcio passivo necessário e ilegitimidade passiva.

Golpe da falsa central de atendimento, com a realização de empréstimo, PIXs e pagamento de boleto –

Ementa:
Apelação – Ação declaratória de inexistência de débito c/c indenização por danos morais e materiais – Sentença de procedência – Irresignação da instituição financeira.

Rejeição das preliminares de ausência de dialeticidade, litisconsórcio passivo necessário e ilegitimidade passiva.

Golpe da falsa central de atendimento, com a realização de empréstimo, PIXs e pagamento de boleto – Situação dos autos em que se evidencia falha preponderante na prestação dos serviços da instituição financeira, tendo em vista que as transações fraudulentas foram realizadas sequencialmente, no mesmo dia e em valores elevados, de modo que, pelo que se pode extrair dos extratos juntados, desbordam, notoriamente, do perfil da consumidora – Dever da instituição bancária de garantir a segurança e confiabilidade das transações, nos termos da Resolução CMN no 4.968/2021 – Caracterizada prestação de serviço defeituoso – Necessidade de repetição do indébito, tal como determinado em primeiro grau.

Danos morais – Inocorrência – Hipótese narrada que não se qualifica como dano "in re ipsa" e não ultrapassa o limite do mero dissabor, sobretudo considerando que, para além da atuação da autora, que colaborou em certa medida para os fatos, não se vislumbra lesão aos direitos da personalidade decorrente da ação do banco, ante a atuação de terceiros fraudadores.

Recurso parcialmente provido.